Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E DA PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por outro delito, diante da maior reprovabilidade da conduta, revelando que o recorrente não demonstrou interesse em cumprir suas penas e em buscar sua ressocialização.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) se, na espécie, não houve confissão parcial e nem confissão qualificada. In casu, além de não constar nos autos a versão do acusado propriamente dita, a Magistrada sentenciante não levou em consideração a suposta confissão informal do acusado para lastrear a condenação.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Igualmente, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante, além de responder a outra ação penal, é reincidente e já foi beneficiado com a substituição da pena em razão de condenação pretérita, sendo que, mesmo assim, voltou à seara delitiva. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 63 (sessenta e três) dias-multa para 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para readequar a pena suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter a permissão ou habilitação para condução de veículo automotor de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias para 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias.